Tribunal: CARF
Processo: 19679.012837/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.012837/2005-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.132 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
JOSE CARMINE MATHEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL
EMITIDO
POR
SERVIÇO
MÉDICO
OFICIAL
DO
MUNICÍPIO.
OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF N.o 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Reconhecido
Sem crédito em litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (relator), Mário Hermes Soares
Campos e Caio Eduardo Zerbeto Rocha, que negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.012837/2005-70
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012837/2005-70

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fl. 48), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 40/45), proferida em sessão de 06/10/2008, consubstanciada no Acórdão n.o 17-
27.939, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à manifestação de
inconformidade (e-fl. 11), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Solicitação Indeferida
Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 40/45), pelo que passo a adotá-lo:

Cuidam os autos de pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre os proventos de aposentadoria auferidos pelo interessado no
período de maio de 2004 a setembro de 2005. O contribuinte alega ter direito à isenção
prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 22/12/1988, por ser portador de uma
das moléstias elencadas, anexando às fls. 02/03 [e-fls. 4/5] documentos comprobatórios.

O pedido de restituição foi apreciado pela autoridade administrativa da Delegacia
da Receita Federal em São Paulo (fls. 04/06) [e-fls. 6/8] e indeferido por entender
aquela autoridade que não foi apresentado laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, exigência
contida no art. 30 da Lei n.o 9.250, de 26/12/1995.

Cientificado em 07/03/2008 (fl. 07-v) [e-fl. 10], o interessado apresentou em
03/04/2008 a manifestação de inconformidade de fl. 08 [e-fl. 11], acompanhada dos
documentos de fls. 09/33 [e-fls. 12/38] alegando, em síntese, que o posto do INSS em
que está cadastrado não realiza laudo médico pericial, mas o documento de fl. 09 [e-fl.
12] por ele emitido confirma sua condição de isento. Diz que obteve novo laudo médico
emitido pelo SUS – Sistema Único de Saúde, que anexa à fl. 10 [e-fl. 13]. Reitera que
tem direito à isenção pleiteada, junta cópia da declaração retificadora referente ao
exercício 2005, ano-calendário 2004 e da notificação de lançamento dela decorrente,
que está contestando em outro processo.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 40/45), primeira instância do
contencioso tributário.
Na decisão é dito que se discute a isenção aos aposentados portadores de
moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com nova
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012837/2005-70

redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, afirmando-se que, a partir de 1996, por força
do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Assevera-se que os documentos não são hábeis a comprovar a isenção requerida
por não terem sido emitidos por serviço médico oficial (e-fls. 14, 18/19). Comenta-se que o
documento emitido pelo serviço médico oficial (Secretaria Municipal da Saúde) não se reveste
das características intrínsecas e extrínsecas de laudo médico pericial, tratando-se de uma simples
declaração e foi firmada em impresso denominado “Receituário” (e-fl. 13).
Ao final, consignou-se que indeferia a solicitação do contribuinte.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 18/06/2009 (e-fl. 48), o sujeito passivo,
reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira
instância. Diz que o Laudo Médico Pericial do INSS define que o interessado é portador de
neoplasia maligna próstata CID-61 desde 11/05/2004, portanto faz jus à isenção prevista no art.
6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 10/06/2009, e-fl. 47, protocolo recursal em 18/06/2009,
e-fl. 50, e despacho de encaminhamento, e-fl. 52), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fl. 48).
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012837/2005-70

O recorrente, aposentado, postula restituição do IRPF relativo aos anos-calendário
2004 e 2005, sob alegação de ser portador de moléstia grave (“CID-10 C61 – Neoplasia maligna
da próstata”), desde 11/05/2004, e, para tanto, junta aos autos (i) laudo médico particular (e-fl.
5, 18), (ii) receituário da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/SP com a escrita “Laudo
médico” que apenas atesta o CID-10 C61 e fala de acompanhamento com início em 11/05/2004
(e-fl. 13), o qual não apresenta fundamentação com a “Exposição das observações, estudos,
exames efetuados e registro das conclusões”, (iii) declaração médica em formulário “PETROS”
(e-fl. 4, 19), (iv) relatório médico do INSS, datado de 17/03/2008, no qual se atesta ser o
contribuinte portador do CID-10 C61, tendo realizado tratamento oncológico de radioterapia e
constando que o paciente está em “acompanhamento clínico com doença neoplásica em
atividade”, não sendo atestado a data de início do doença grave (e-fl. 14) e (v) exposição pessoal
dos fatos e exames clínicos (e-fls. 15/17).
Pois bem. Independentemente de qualquer discussão hermenêutica sobre o caso,
tenho por bem aplicar enunciado sumular deste Egrégio Conselho, que já consolidou
entendimento sobre tais controvérsias, assistindo razão a autoridade administrativa. Dispõe a
Súmula CARF n.o 63, ao interpretar do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 1988,
com suas posteriores alterações, que “[p]ara gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.”
Referido enunciado sumular foi formalizado após a solução dos seguintes
precedentes: Acórdãos Precedentes ns.o 106-17.181, de 16/12/2008, 102-49.292, de 11/09/2008,
106-16.928, de 29/05/2008, 104-23.108, de 22/04/2008, 102-48.953, de 06/03/2008.
Aplica-se ao caso o art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, que passou a exigir, desde
1996, laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nestes termos:
Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ora, os documentos apresentados pelo recorrente não contextualizam um “laudo
pericial”, que, aliás, para tanto, caso o fossem, deveria apresentar fundamentação com a
“Exposição das observações, estudos, exames efetuados e registro das conclusões”. Por sua vez,
é bom registrar que o relatório médico do INSS, que não é propriamente um “laudo médico”, não
atesta a data de início da doença.
Ademais, no que se relaciona ao “laudo pericial”, a Solução de Consulta Interna
COSIT n.o 11, de 28 de junho de 2012, traz aclaramentos pertinente quanto ao assunto, nestes
termos:

Assim, depreende-se que o laudo pericial, disposto no art. 30 da Lei n.o 9.250, de
1995, é um parecer técnico emitido por médico legalmente habilitado, vinculado a
serviço médico oficial, não havendo a necessidade de especialização na área
considerada para a perícia, mas que possua conhecimentos na identificação da moléstia
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012837/2005-70

grave prevista no inciso XIV do art. da Lei n.o 7.713, de 1988, ou seja que o profissional
tenha condições de esclarecer a existência ou não da moléstia grave.

Entretanto, verifica-se que alguns entes federativos estabelecem a
obrigatoriedade da designação formal do médico como perito para exercer as atividades
de perícias no serviço médico oficial, devendo ser respeitadas, tendo em vista que cada
ente federativo tem autonomia para estabelecer sua legislação e as normas internas.
(...)

Assim, deve-se respeitar a independência dos entes federativos quanto a
obrigatoriedade da designação formal de perito, salientando-se que, onde não houver
legislação ou norma interna acerca desta designação, poderá o médico vinculado ao
serviço médico oficial exercer as atividades de perito para emitir laudo pericial, disposto
no art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, concedendo as isenção do IRPF estabelecida nos
incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 1988.

No que tange a eficácia do laudo pericial, este documento deve conter, no
mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças
e de Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID-10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora de moléstia grave, nos
casos constatação da existência da doença em período anterior à emissão do
laudo.
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o n.o de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o n.o de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço
médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.

Registre-se que, a alteração para o termo “laudo pericial” a que se refere o caput
do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, foi justificada no voto do relator, Deputado Federal
Antônio Kandir, do Projeto de Lei n.o 1.236, de 1995, nas páginas 93 e 94 do Diário da
Câmara dos Deputados, de 6 de dezembro de 1995:
(...) Art. 30 (art. 29 do projeto original) – isenção dos rendimentos de aposentadoria e
pensão, em razão de moléstia grave.

Pela legislação em vigor, o reconhecimento da isenção dos rendimentos de
aposentadoria e pensão, do contribuinte portador das moléstias graves definidas em lei, é
condicionada à comprovação da doença por meio de parecer ou laudo técnico emitido por
dois médicos especialistas na área respectiva ou por entidade médica oficial da União,
conforme consta do § 3.o do art. 40 do regulamento do Imposto de Renda.

Ocorre que, na concessão da aposentadoria em razão das referidas moléstias,
para os funcionários públicos federais e para os trabalhadores sujeitos à previdência do
INSS (isto é, na absoluta maioria dos casos), o laudo de reconhecimento da doença é
fornecido por entidade médica oficial da União. Todavia, quando a isenção é pleiteada
após a pessoa já estar aposentada, o laudo pericial pode ser fornecido por dois médicos
especialistas na área respectiva, quando, nem sempre, segundo informações da Secretaria
da Receita Federal, são observados os mesmos critérios da entidade médica oficial da
União.

Assim, para evitar privilégios indevidos que podem ocorrer, o projeto de lei, na
versão original, propunha que o laudo pericial fosse emitido, sempre (inclusive quando o
pleito da isenção ocorresse após a aposentadoria), por junta médica oficial da União.
Trata-se de mudança que tem procedência. Todavia, a exigência, em qualquer caso, de
laudo emitido por junta médica oficial da União poderia dificultar a vida de contribuintes
que se localizem em áreas geográficas mais pobres e distantes dos centros maiores.

Para evitar transtornos desnecessários, altera-se a redação do dispositivo,
exigindo-se laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. A redação proposta no Substitutivo objetiva também
facilitar a vida de funcionários públicos estaduais e municipais, de Estados e Municípios
que mantêm serviço próprio de previdência social.
(...) Grifou-se.

Pela análise da exposição de motivos acima, conclui-se que a redação proposta
no Substitutivo, aprovada e sancionada no art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, objetivava
dar tratamento igual aos ativos e inativos, portador das moléstias graves, em relação ao
reconhecimento da isenção dos rendimentos de aposentadoria e pensão, e facilitar a
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012837/2005-70

obtenção da isenção pelos contribuintes localizados em áreas geográficas distante dos
grandes centros.

Assim, a pessoa física portadora de moléstia grave, independente de encontrar-se
ativo ou inativo, deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dando, assim, o mesmo
tratamento em relação ao procedimento adotado para obtenção da isenção.

É oportuno ratificar os conceitos de serviço médico oficial, discriminados na SCI
SRRF10/Disit n.o 134, de 10 de outubro de 2008:

Serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, é o serviço médico dos órgãos integrantes da administração direta dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações públicas.

No âmbito federal, o Instituto Nacional do Seguro Social preenche os
requisitos legais para fornecimento do laudo pericial.

Nos Estados e Municípios, os serviços de saúde próprios das Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde, prestados nas Unidades ou Postos de Atendimento,
também são considerados serviços médicos oficiais. Ressalte-se que entidades privadas
contratadas ou conveniadas, embora prestem serviços de saúde gratuitos, não são oficiais.

Hospitais universitários e de ensino, que participem do Sistema Único de
Saúde mediante convênio, serão considerados oficiais se constituídos sob a forma de
autarquia ou fundação pública.

Os serviços de saúde pertencentes às estruturas das pessoas jurídicas de direito
público – independentemente do Poder ao qual se vinculem – e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, são considerados serviços médicos oficiais, nos termos do
art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995. Os servidores públicos, civis ou militares, podem
recorrer a estes órgãos para obtenção do laudo pericial.

Em suma, serviço médico oficial é o serviço de saúde pertencente a estrutura das
pessoas jurídicas de direito público, independentemente do Poder ao qual se vinculem, e
as autarquias e as fundações, instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Nesse sentido, somente podem ser aceitos, para fins da isenção por moléstia
grave, laudos médicos expedidos por instituições criadas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Já os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal e,
portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente
ao SUS.
Aliás, a ementa da referida Solução de Consulta Interna COSIT n.o 11, de 2012,
resume muito bem suas conclusões, nestes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição;
CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o n.o de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o n.o de registro no órgão público
e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6.o da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012837/2005-70

médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro
de 1988; art. 30, caput, da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Importa, então, anotar que, realmente, os documentos trazidos pelo contribuinte
não se revestem da qualidade de um “laudo pericial”. Especialmente, resta ausente os elementos
que fundamentam o diagnóstico. Apesar do recorrente trazer alguns exames, estes não estão
espelhados nos documentos médicos “atestados” ou “receituários”. Veja-se o conteúdo do
receituário da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/SP com a escrita “Laudo médico” que
apenas atesta o CID-10 C61 e fala de acompanhamento com início em 11/05/2004 (e-fl. 13):

A formalidade em tela com a exigência do “laudo pericial” é imposta por lei,
sendo um critério objetivo a ser observado. Ademais, nessa mesma sessão adotei o mesmo
entendimento em processo similar, na parte do laudo, Processo 13807.000812/2007-04. A única
diferença neste outro processo é que não consta o CID e aqui o código de doenças se contém.
De mais a mais, com base no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o
do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do
CARF (RICARF), não tendo sido apresentadas novas razões de defesa, vez que a peça recursal
não traz maiores inovações em relação à impugnação, passo a adotar, doravante, como acréscimo
das minhas razões de decidir o seguinte trecho elucidativo da decisão objurgada:

Com relação aos documentos juntados pelo contribuinte, cabe esclarecer que os
documentos de fls. 11 [e-fl. 14], 15 [e-fl. 18] e 16 [e-fl. 19] não são hábeis a comprovar
a isenção requerida por não terem sido emitidos por serviço médico oficial.

Já o documento de fl. 10 [e-fl. 13], embora emitido por serviço médico oficial
(Secretaria Municipal da Saúde), não se reveste das características intrínsecas e
extrínsecas de laudo médico pericial, tratando-se de uma simples declaração. Observe-
se, ainda, que tal declaração foi firmada em impresso denominado “Receituário”.

A Informação Técnica DISIT n.o 01/98, de 02/01/1998, emitida pela Divisão de
Tributação da Superintendência Regional da Receita Federal na 8.a Região Fiscal,
contém os parâmetros que permitem identificar se determinado documento trata-se de
laudo que atenda o quanto disposto na legislação reproduzida, quais sejam:

O termo ‘laudo pericial’ segundo De Plácido e Silva (Vocabulário
Jurídico-Editora Forense) “é a designação dada à peça escrita pelo perito, na
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012837/2005-70

qual faz relatório de sua perícia ou exame, respondendo aos quesitos formulados
e dando as suas conclusões ou parecer.”

Os autores A. Almeida Jr. e J.B de O. e Costa Jr. (Lições de Medicina
Legal – págs. 17 e 18) ao tratarem da ‘Perícia’ assim se manifestam:

“A atuação do perito é relatada, por escrito, através de
um documento denominado laudo ou relatório-legal. A redação desse
laudo deverá obedecer certas normas para permitir uma análise
melhor por parte dos advogados e dos representantes da Justiça
Pública, normas essas que podem variar de acordo com a natureza do
exame a ser realizado.

Todavia, é necessário que o laudo possua as seguintes
partes: preâmbulo, histórico, descrição, discussão, conclusões e
respostas aos quesitos.”
Ao meu aviso, aplica-se a Súmula CARF n.o 63 e o art. 30 da Lei 9.250, de 1995.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Redator Designado.
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto exclusivamente no
tocante à questão de mérito, objeto do recurso voluntário cujo provimento foi por ele negado,
uma vez que o i. Conselheiro entendeu que os documentos trazidos pelo contribuinte não se
revestem da qualidade de um laudo pericial.
Decidiu o Relator pela improcedência do Recurso por falta de um requisito legal
para a concessão da isenção, entendendo que “..., os documentos apresentados pelo recorrente
não contextualizam um “laudo pericial”, que, aliás, para tanto, caso o fossem, deveria apresentar
fundamentação com a “Exposição das observações, estudos, exames efetuados e registro das
conclusões”. Por sua vez, é bom registrar que o relatório médico do INSS, que não é
propriamente um “laudo médico”, não atesta a data de início da doença”.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.012837/2005-70

Ou seja, embora os rendimentos auferidos pelo recorrente realmente sejam
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão, uma das exigências do artigo 6.o, incisos XIV
e XXI, da Lei n.o 7.713/88, o outro requisito para concessão da isenção pleiteada, qual seja, a
comprovação de sua moléstia grave, não estaria atendido, devido à não apresentação de laudo
pericial adequado, conforme previsão do artigo 30, da Lei 9.250/95.
Compulsando os autos verifica-se, às e-fls. 13, um documento especificamente
apontado pelo i. Relator como inadequado, que pretende o contribuinte ser tomado como seu
laudo exarado por serviço médico oficial. Entende o i. Conselheiro que “Especialmente, resta
ausente os elementos que fundamentam o diagnóstico. Apesar do recorrente trazer alguns
exames, estes não estão espelhados nos documentos médicos “atestados” ou “receituários”. E
ainda, que “A formalidade em tela com a exigência do laudo pericial é imposta por lei, sendo um
critério objetivo a ser observado”.
Diante do fato, externo que não penso da mesma forma no tocante à força
probatória de tal documento de e-fls. 13, entendendo que possui o mesmo força probatória, sendo
suficiente e adequado como laudo pericial exarado por serviço médico oficial, no caso,
municipal.
Isso porque, muito embora o documento de e-fls. 13 tenha sido elaborado em
formulário de receituário do Serviço Municipal de Saúde da Cidade de São Paulo, foi intitulado
pelo profissional emissor como “Laudo”, teve a indicação do CID e da moléstia adequados, e
indica também a data de inicio da enfermidade. Vislumbro que poderia ter faltado o número de
matrícula do profissional junto à Secretaria de Saúde, mas tal fato deve ser relevado, como a
seguir será ainda explanado. Entendo também que tal documento deve ser apreciado em conjunto
com os demais documentos de e-fls. 12/38, que lhe revestem então das características de laudo
médico oficial.
Os meros fatos do documento em pauta ter sido elaborado em formulário de
receituário e de não estar consignado com o número de matrícula do médico junto à
municipalidade não são suficientes, por si sós, para por em dúvida sua validade, pois tais
exigências não decorrem da legislação tributária, tampouco são constandos na Resolução do
Conselho Federal de Medicina no 1.851/2008 (D.O.U de 18/8/2008), norma que regulamenta a
emissão de atestados e laudos médicos. Além disso, o documento possui o timbre da Secretaria
Municipal de Saúde, a identificação do profissional de saúde e seu respectivo CRM.
Entendo que deve ser, portanto, considerado que os requisitos para concessão da
isenção de IRPF, explicitados pela Súmula CARF n.o 63, ao interpretar do art. 6.o, incisos XIV e
XXI, da Lei n.o 7.713/88, foram atendidos pelo interessado, ao qual deve ser dada razão em seu
pleito.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital